Tribunal: STF
Processo: AP 2287
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 25/10/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 60). 



    A Defesa de MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA, por meio da Petição 140328/2024, apresentou requerimento de autorização para retirada temporária de tornozeleira em 29/10/2024 para realização de exames agendados a partir de 15h15, incluindo o exame de ressonância magnética agendado para 17h00 (eDoc. 55). 



    A Defesa juntou aos autos o comprovante de agendamento dos exames de radiografia e ressonância magnética e apresentou o relatório médico que informa a necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica (eDoc. 56). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá ao exame de radiografia e de ressonância magnética, que demandam a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA durante o período estritamente necessário para a realização do exame de radiografia e ressonância magnética, que se realizará em 29/10/2024, às 15h15, na cidade de Sinop/MT.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 29/10/2024.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente